Tribunal: TJMT
Processo: 1000736-40.2019.8.11.0038
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Recurso Inominado: 1000736-40.2019.8.11.0038
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ARAPUTANGA
Recorrente(s): ROSELI PEREIRA CORREIA
Recorrido(s): BOA VISTA SERVICOS S.A.
Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO
Data do Julgamento: 25/08/2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO – RESPONSABILIDADE LIMITADA AO DEVER DE NOTIFICAR – NOTIFICAÇÃO COMPROVADA – DESNECESSIDADE DE JUNTADA DE AR – SÚMULA 404 STJ – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A responsabilidade dos órgãos de proteção ao crédito se limita ao dever de notificação, nos termos do artigo 42, §2o, do Código de Defesa do consumidor.
Diante da comprovação do encaminhamento da notificação ao endereço fornecido pelo credor, resta improcedente a pretensão quanto ao Órgão de Proteção ao Crédito, sobretudo porque dispensável a juntada de AR, nos termos da Súmula 404 do STJ, não havendo qualquer ato ilícito praticado, sendo de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.
Sentença mantida.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000736-40.2019.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ROSELI PEREIRA CORREIA - CPF: 920.997.692-49 (RECORRENTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (RECORRIDO), HELIO YAZBEK - CPF: 176.056.418-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020